Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-34.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010196-34.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), ELIZEU ALVES DE FRANCA - CPF: 104.436.301-00 (EMBARGANTE), VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (EMBARGADO), TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA - CPF: 014.812.011-31 (EMBARGADO), JAIME JESUS DE ALMEIDA - CPF: 383.955.171-49 (EMBARGADO), ELISANGELA COSMI CORSINI - CPF: 872.191.231-91 (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA - CPF: 014.812.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC na decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Elizeu Alves de França
,

em face do acórdão extraído do julgamento do agravo interno, que à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante para o fim de manter a decisão recorrida.

O embargante aponta existência de vício de omissão no acórdão embargado, objetivando esclarecimento sobre a questão da urgência, no que tange a justificativa de negativa de conhecimento do agravo de instrumento, assim como, quanto urgência da análise da decisão que declara a preclusão da faculdade processual de juntar provas na oportunidade da impugnação à contestação.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão e, ainda, para fins de prequestionamento.

A parte embargada,
Valmir da Silva Costa
e
Taiza Gonçalves Pereira Costa
, foi oportunizada a se manifestar e sustentaram que não há se falar em omissão no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 57613953).

Ausente contrarrazões de
Jaime Jesus de Almeida
e de
Elisangela Cosmi Corsini
, consoante noticia a certidão Id 58090979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do agravo interno, está eivado de omissão, quanto à questão acerca da urgência para a análise e conhecimento do agravo de instrumento, com relação à decisão de preclusão para a juntada de provas.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão, no que tange à questão do não conhecimento do agravo de instrumento, diante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a ausência da urgência para a mitigação da regra (Tema 988), que:

“(...) De fato, o novo CPC não previu a hipótese de determinação de desentranhamento de documentos dos autos como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1º), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.

Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.

Outrossim, não se está a olvidar que o Superior Tribunal de Justiça relativizou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na apreciação do Recurso Especial nº 1.696.396/MT, Tema nº 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC), ocasião em que fixou-se a seguinte tese:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

Entretanto, na modulação dos efeitos da tese jurídica, aquela Corte Superior de Justiça
registrou expressamente que a mitigação exige a verificação da urgência, decorrente, essa, da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Na hipótese dos autos, contudo,
não se constata essa urgência ou mesmo a inutilidade de que a apreciação do aspecto se dê por ocasião do julgamento de eventual apelo
.

Desta feita, impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO INADMISSÍVEL
.

1.
A decisão que determina o desentranhamento de documentos acostados nos autos originários não se encontra dentre aquelas elencadas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido
. 2. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ/RS - Agravo de Instrumento, Nº 70083166082, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-12-2019) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL - ARTIGO 1.015 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O CPC/2015 estabelece, no artigo 1.015 rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, de forma que as interlocutórias consideradas prejudiciais pelas partes deverão estar enquadradas, necessariamente, em alguma dessas hipóteses para serem recorríveis por esta via, ressalvada a existência de outra norma legal específica que o admita, que não é o caso destes autos.” (TJ/MT – NU 1002119-07.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 23.03.2018) (destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, diante da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC. (...)”
(
sic
Id 55523976) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos, não padecendo, pois, de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora
sub examine
.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020